Tribunal: TJSP
Processo: 0003046-41.2005.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível – Ação visando a indenização por restrições administrativas impostas ao uso de imóvel por norma de direito ambiental do ano 1977 – Sentença que reconhece a consumação da prescrição – Recurso da autora – Desprovimento de rigor – Prescrição do fundo de Direito – Ocorrência na espécie – O caso em tela não versa acerca de hipótese de desapropriação indireta, que exige efetivo

Ementa:
Apelação Cível – Ação visando a indenização por restrições administrativas impostas ao uso de imóvel por norma de direito ambiental do ano 1977 – Sentença que reconhece a consumação da prescrição – Recurso da autora – Desprovimento de rigor – Prescrição do fundo de Direito – Ocorrência na espécie – O caso em tela não versa acerca de hipótese de desapropriação indireta, que exige efetivo desapossamento do imóvel ou de parcela do mesmo em favor do ente expropriante - Trata-se, na verdade, de simples limitação administrativa – Hipótese à qual se aplica o prazo prescricional quinquenal – Inteligência do parágrafo único do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, disposição de regência específica da matéria – Precedentes do E. STJ – Assim, ainda que se considere o argumento da apelante de que as restrições pelas quais pretende ser indenizada foram impostas apenas em 1985, ano a partir do qual afirma que o CONDEPHAAT passou a vedar as construções, encontra-se consumada a prescrição, já que, entre 1985 e 2005, ano em que proposta a ação, decorreu prazo maior que cinco anos – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612458
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003046-41.2005.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante DEBORAH
CARLINI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003046-41.2005.8.26.0642 -Voto no 34.718
2
Apelação Cível no. 0003046-41.2005.8.26.0642 Voto n. 34.718
Apelante: Deborah Carlini
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Ubatuba
Juiz de Direito Sentenciante: Fabricio Jose Pinto Dias
Apelação Cível Ação visando a indenização por restrições
administrativas impostas ao uso de imóvel por norma de direito
ambiental do ano 1977 Sentença que reconhece a consumação
da prescrição Recurso da autora Desprovimento de rigor
Prescrição do fundo de Direito Ocorrência na espécie O
caso em tela não versa acerca de hipótese de desapropriação
indireta, que exige efetivo desapossamento do imóvel ou de
parcela do mesmo em favor do ente expropriante - Trata-se, na
verdade, de simples limitação administrativa Hipótese à qual
se aplica o prazo prescricional quinquenal Inteligência do
parágrafo único do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941,
disposição de regência específica da matéria Precedentes do
E. STJ
Assim, ainda que se considere o argumento da
apelante de que as restrições pelas quais pretende ser
indenizada foram impostas apenas em 1985, ano a partir do
qual afirma que o CONDEPHAAT passou a vedar as
construções, encontra-se consumada a prescrição, já que, entre
1985 e 2005, ano em que proposta a ação, decorreu prazo maior
que cinco anos Sentença mantida Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso voluntário da autora contra
a r. sentença de fls. 389/391, proferida em ação visando a indenização
por desapropriação indireta de parcela de imóvel, por meio da qual o
Douto Magistrado a quo julgou-a extinta sem exame do mérito,
reconhecendo a prescrição.
Alega a apelante, em razões de fls. 399/411, que é
proprietária de imóvel sobre o qual recaem restrições impostas pela
Resolução
no
40,
de
06/06/1985
do
CONDEPHAAT,
causando
considerável prejuízo. Afirma não ter se consumado a prescrição, vez que
o prazo aplicável em matéria afeta ao direito pessoal é o vintenário.
Contrarrazões às fls. 420/432.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003046-41.2005.8.26.0642 -Voto no 34.718
3
2. O recurso não merece acolhimento, devendo ser
mantido o reconhecimento da prescrição.
O Douto Magistrado a quo houve por bem
reconhecer a consumação da prescrição, nos seguintes termos:
“Com efeito, a autora embasa seu pedido inicial no
Decreto Estadual no 10251/77, o qual criou o Parque Estadual da Serra do
Mar, bem como na Resolução no 40/85 do CONDEPHAAT, sob o
fundamento de que seu direito de propriedade foi restringido.
Afirma, ainda, que já ajuizou ação de indenização
por desapropriação indireta em face do antigo DNER na Justiça Federal, a
qual foi julgada procedente em julho de 1996 em primeira instância (cópia
às fls. 16/23), diante do esbulho praticado pela autarquia federal para
construção da Rodovia BR-101 (km 12 e 13).
Acontece que aqui nestes autos, o pedido da autora
está exclusivamente embasado na limitação de uso imposta com a criação
do Parque Estadual da Serra do Mar PESM posto que foi retirado o
proveito econômico do imóvel e restringido seu direito de uso.
Nesta esteira, haja vista que o pedido indenizatório
da autora não se refere a ato de desapropriação indireta do imóvel (não
houve o empossamento/esbulho pela ré), tem-se que o direito de
indenização em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo é de
natureza pessoal e, portanto, de prescrição quinquenal.
Destarte, ainda que a criação do Parque Estadual
da Serra do Mar tenha retirado ou diminuído o conteúdo econômico de seus
imóveis (dois terrenos destacados do imóvel denominado “Santa Cruz de
Picinguaba”, conforme transcrição no 6.830 de 13 de junho de 1971 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ubatuba), fato é que
eventual direito de indenização da autora encontra-se fulminado pela
prescrição.
In casu, o ato administrativo que limitou o uso do
imóvel ocorreu em 1977 com a criação do Parque Estadual da Serra do Mar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003046-41.2005.8.26.0642 -Voto no 34.718
4
Decreto Estadual no 10251/77 todavia, a presente ação indenizatória
somente foi ajuizada em junho de 2005, ou seja, após o transcurso de 28
anos.
Ainda que considerarmos a Resolução no 40 de
1985 para fins de marco inicial da contagem do prazo, também haveria
incidência do instituto jurídico da prescrição.
Desse modo, diante do extenso lapso temporal de
20 ou 28 anos, mister a extinção do feito, posto que a presente ação possui
natureza de direito pessoal”.
Insurge-se
a
apelante
contra
tal
desfecho,
afirmando que a Resolução no 40/85 passou a vedar qualquer tipo de
construção, motivo pelo qual entende não ultrapassado o prazo
prescricional.
Sem razão, contudo.
Por primeiro, cabe anotar que o caso em tela não
versa acerca de hipótese de desapropriação indireta.
Com efeito, para que se caracterize hipótese de
desapropriação indireta, exige-se efetivo desapossamento do imóvel ou de
parcela do mesmo em favor do ente expropriante. Tal não ocorre no
presente caso, no qual se discute simples limitação administrativa,
decorrente de restrições impostas por legislação visando à proteção
ambiental.
E, nestes casos, conforme entendimento pacífico
do Egrégio STJ, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 10,
parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941, disposição de regência
específica da matéria.
Confira-se:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
PARCELA
DE
IMÓVEL.
CRIAÇÃO.
LAGO
ARTIFICIAL.
USINA
HIDRELÉTRICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003046-41.2005.8.26.0642 -Voto no 34.718
5
INDENIZAÇÃO PAGA. PRETENSÃO. REPARAÇÃO.
PARCELA
IMOBILIÁRIA
DIVERSA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
USO.
CULTIVO
AGRÍCOLA. CRIAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
MERA
LIMITAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA. INAPLICAÇÃO. SÚMULAS 39/STJ
E 119/STJ. PEDIDO. LUCROS CESSANTES.
PREJUDICADO.
1. A desapropriação indireta somente se dá com o
efetivo desapossamento do imóvel em favor do
ente expropriante, tal não ocorrendo com a
simples limitação decorrente da criação de área de
preservação permanente, situação em que o
proprietário mantém o domínio da gleba mas com
restrições
impostas
por
norma
de
direito
ambiental.
2.
Essa situação, por caracterizar-se como limitação administrativa, autoriza seja o
proprietário indenizado, limitada a sua pretensão,
no entanto, ao prazo prescricional quinquenal de
que trata o art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941,
disposição de regência específica da matéria.
3.
Precedente
idêntico:
AgRg
no
REsp
1.361.025/MG (Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 18/04/2013, DJe
29/04/2013).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1417632 / MG, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/02/2014)
ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
NÃO CONFIGURADA. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.
RESTRIÇÃO
DE
USO.

LIMITAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
PLEITO
INDENIZATÓRIO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA.
1. A limitação administrativa distingue-se da
desapropriação,
uma
vez
que
nesta
há
transferência da propriedade individual para o
domínio
do
expropriante,
com
integral
indenização; e naquela há, apenas, restrição ao
uso da propriedade imposta genericamente a
todos os proprietários, sem qualquer indenização.
2. Não há desapropriação indireta sem que haja o
efetivo apossamento da propriedade pelo Poder
Público. Desse modo, as restrições ao direito de
propriedade impostas por normas ambientais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003046-41.2005.8.26.0642 -Voto no 34.718
6
ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não
constituem desapropriação indireta.
3. A edição de leis ambientais que restringem o
uso da propriedade caracteriza uma limitação
administrativa, cujos prejuízos causados devem
ser indenizados por meio de uma ação de direito
pessoal, e não de direito real, como é o caso da
ação contra a desapropriação indireta.
3. Hipótese em que está caracterizada a prescrição
quinquenal, nos termos do art. 10, parágrafo
único,
do
Decreto-Lei
n.
3.365/41.
Agravo
regimental improvido.
(AgRg no REsp 1359433 / MG, rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 21/03/2013)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AMBIENTAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
RESTRIÇÕES
ADVINDAS
DO
DECRETO 750/93 ÀS ÁREAS COBERTAS POR
VEGETAÇÃO
INTEGRANTE
DA
MATA
ATLÂNTICA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. AÇÃO
DE
NATUREZA
PESSOAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
DECRETO
20.910/32.
PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ.
1. A controvérsia trazida a exame diz respeito à
natureza da ação ajuizada pelas autoras, ora
agravantes, se desapropriação indireta, cujo prazo
para posterior indenização é de vinte anos, ou se
limitação administrativa, submetida a prescrição
quinquenal.
2.
O
acórdão
recorrido
encontra-se
em
consonância com a jurisprudência desta Corte,
que consolidou-se no sentido de que as restrições
relativas
à
exploração
da
mata
atlântica
estabelecidas pelo Decreto no 750/93 constituem
mera
limitação
administrativa,
sujeitando-se,
portanto, à prescrição quinquenal. Precedentes:
REsp
1.090.622/SC,
Rel.
Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em
25/8/2009, DJe 31/8/2009; EREsp 901.319/SC,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção,
julgado em 24/6/2009, DJe 3/8/2009; REsp
1110048/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma,
julgado
em
04/06/2009,
DJe
05/08/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003046-41.2005.8.26.0642 -Voto no 34.718
7
3. Dessa forma, considerando que a ação foi
proposta em 7.2.2003, portanto, decorridos quase
dez anos do ato do qual se originou o suposto
dano (Decreto 750/1993), não merece reparos o
decisum atacado, incidindo, à espécie, a súmula
83/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1337762 / SC, rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, DJe 12/06/2012)
Portanto, ainda que se considere o argumento da
apelante de que as restrições pelas quais pretende ser indenizada foram
impostas por resolução criada apenas em 1985, encontra-se consumada a
prescrição, já que, entre 1985 e 2005, ano em que proposta a ação,
decorreu prazo maior que cinco anos.
Assim, é de ser mantida a r. sentença que
reconheceu a consumação do prazo prescricional.
Por fim, considerando o desfecho do presente
recurso, de rigor a observância da novel disciplina relativa aos honorários
advocatícios constantes do § 11o do art. 85 do novo Código de Processo
Civil, majorando os honorários advocatícios em razão dos debates havidos
em seara recursal.
Deste modo, tendo em conta o trabalho adicional
realizado em sede recursal pela parte adversa, hei por bem majorar em
10% (dez por cento) o montante arbitrado em Primeira Instância.
Para o fito de dirimir qualquer dúvida, consigno
que o percentual ora arbitrado incidirá sobre aquele percentual fixado
anteriormente pelo Magistrado Sentenciante e, assim, por exemplo, se
determinado o patamar mínimo previsto no inciso I, do § 3o, do art. 85, do
novo CPC, ou seja, patamar mínimo de 10%, o novo arbitramento será de
11% - percentual resultante do acréscimo de 10% sobre o percentual de
10%.
O arbitramento presente substitui aquele havido
em Primeira Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003046-41.2005.8.26.0642 -Voto no 34.718
8
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator